Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. SITUAÇÃO DE BULLYING. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar transferência imediata de estudante para outra unidade escolar, em razão de alegada situação de bullying.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante de alegações de risco à saúde mental e direito à educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida (CPC, art. 300).
4. A transferência imediata de unidade escolar possui caráter satisfativo e gera efeitos irreversíveis, incompatíveis com a natureza provisória da medida.
5. Os elementos constantes dos autos indicam impacto psicológico leve e atuação institucional para mitigar conflitos, incluindo acolhimento psicológico, reuniões pedagógicas e medidas disciplinares, a afastar a probabilidade do direito e o perigo de dano em cognição sumária.
6. A controvérsia demanda dilação probatória sob contraditório, para apuração da alegada omissão da instituição e inviabilidade de permanência no ambiente escolar atual.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se manter o indeferimento da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.